Tribunal: TJMT
Processo: 1028284-89.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028284-89.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), ADIR ANTONIO CAMPINAS DOS SANTOS - CPF: 149.048.022-68 (APELADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), ADIR ANTONIO CAMPINAS DOS SANTOS - CPF: 149.048.022-68 (APELANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO
.
APELAÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA CONTÁBIL. TARIFAS BANCÁRIAS. LEGALIDADE.
RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo
Interno interposto
de decisão que
negou provimento ao Recurso do réu
e
deu parcial provimento ao do autor
apenas para determinar que a prestação de contas se
ja realizada em autos apartados
. O agravante alega cerceamento de defesa pela não realização de perícia contábil, considerada essencial para demonstrar a abusividade contratual, além de questionar a legalidade das tarifas de cadastro e registro de contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(
i) definir se a ausência de produção de prova pericial configura cerceamento de defesa; e

(
ii
) verificar a legalidade das tarifas de cadastro e registro de contrato questionadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cerceamento de defesa não se configura, uma vez que a análise da abusividade das tarifas pode ser realizada com base no contrato, não havendo necessidade de perícia contábil. Ademais, o agravante não demonstrou a imprescindibilidade da prova nem especificou o ponto concreto que pretendia esclarecer.

Quanto à tarifa de cadastro, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp
1255573/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu que sua cobrança é válida nos contratos bancários posteriores a 30/04/2008, desde que pactuada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

A tarifa de registro de contrato não foi objeto do recurso interposto, sendo considerada inovação recursal, o que inviabiliza sua análise nesta fase processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
Não Provido
.

Tese de julgamento
:

Não configura cerceamento de defesa a ausência de produção de prova pericial quando os elementos necessários para a análise do caso estão nos autos e não há demonstração de imprescindibilidade da prova requerida.

É válida a cobrança da tarifa de cadastro pactuada no início do relacionamento entre o consumidor e
a instituição financeira, conforme entendimento do STJ no
REsp
1255573/RS e na Súmula 566.

É vedada a análise de inovação recursal em sede de agravo interno.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
.
370
, 371 e 493
; Súmula 566 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1255573/RS, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, Segunda Seção, j. 28/08/2013,
DJe
24/10/2013.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto de decisão que

nego
u
provimento ao Recurso do réu
e
de
u parcial provimento ao do autor

apenas
para determinar que a prestação de contas seja realizada em autos apartados.

O
agravante aduz
cerceamento de defesa uma vez que não foi propiciada a realização de perícia
contábil
que considera essencial para
validar a abusividade contratual.

Afirma que
as tarifas
de
cadastro e
registro de contrato
foram
incluída
s
de maneira indevida
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O

agravante
argumenta
que requereu a produção de prova pericial para demonstrar os abusos praticados. Todavia, os encargos questionados não dependem de perícia para serem apreciados, bastando a análise do contrato.

Além disso, ele
não mostrou de maneira contundente a imprescindibilidade da realização dessa prova e nem o que de fato pretendia esclarecer com ela.

Assim, não houve violação ao seu direito de defesa.

Quanto a
legalidade da
tarifa de cadastro n
o
REsp
1255573/RS, sob o rito dos repetitivos, o STJ assim definiu:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSOS REPETITIVOS. TARIFAS BANCÁRIAS. TAC E TEC. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE.

(...) 10. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a
pactuação
das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação
para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador.
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
(...)
”.
(
REsp
1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013,
DJe
24/10/2013) (grifei)

Ademais, a Súmula 566 do STJ enuncia que
“
nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
”
.

Dessa maneira, é lícita sua incidência e o valor pactuado está na média indicada pelo BACEN para o período (R$749,00).

Por fim, a alegação de ilegalidade da tarifa de registro de contrato não foi objeto do Recurso interposto, sendo,
portanto, desnecessária manifestaç
ão n
a decisão sobre o assunto, por se tratar de inovação recursal.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025